Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714603-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DARCY DE OLIVEIRA PADILHA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição ID 17792572, o agravante requer a desistência do recurso, alegando a perda do objeto diante da prolação de sentença pelo juízo do origem nos autos principais. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Ademais, a prolação de sentença nos autos principais acarreta a perda do interesse recursal. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator